Tribunal: TJES
Processo: 5000350-66.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-66.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC

APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5000350-66.2021.8.08.0001

APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDMOMMES)

APELADO: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO - DR. FERNANDO ANTÔNIO LYRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. REPRESENTAÇÃO POR SINDICATO DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO COMO CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sindicato estadual contra sentença que extinguiu ação de cobrança de contribuição sindical, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

2. Pretensão recursal de reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa, com fundamento em registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e na alegação de representação de categoria diferenciada, a fim de condenar o município apelado ao pagamento das contribuições sindicais referentes aos anos de 2010 a 2014, acrescidas de encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o sindicato apelante possui legitimidade ativa para representar motoristas e operadores de máquinas do município recorrido, considerados como categoria diferenciada; e (ii) se há violação ao princípio constitucional da unicidade sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal, em seu art. 8º, II, veda a criação de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, mínima de um município.

5. Nos termos dos arts. 570, 571 e 511, §3º, da CLT, a categoria profissional diferenciada exige vínculo por força de estatuto profissional especial ou condições de vida singulares, inexistentes no caso, pois o sindicato apelante congrega diversas profissões, não apenas motoristas e operadores de máquinas, afastando a especificidade alegada.

6. Servidores municipais que desempenham funções de motoristas e operadores de máquinas já são representados por sindicato próprio da categoria dos servidores públicos do município, o que inviabiliza a coexistência de outra entidade representativa na mesma base territorial, em observância ao princípio da unicidade sindical, conforme decidido pelo STF na ADI n.º 3.395.

7. O registro sindical emitido pelo Ministério do Trabalho não afasta a análise judicial quanto à observância da unicidade, pois sua presunção de legitimidade é relativa (juris tantum) e não prevalece sobre situação que contrarie a Constituição e a legislação aplicável.

8. Jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma a ausência de representação da categoria profissional por determinado sindicato em situações em que a mesma já é abrangida por entidade específica no mesmo município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre a base de cálculo fixada na sentença, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Tese de julgamento: “1. A representação sindical de servidores públicos municipais deve observar o princípio da unicidade sindical, sendo vedada a coexistência, na mesma base territorial, de mais de uma entidade representativa da mesma categoria. 2. A caracterização de categoria profissional diferenciada exige vínculo específico definido em lei ou estatuto profissional, não configurado quando o sindicato abrange diversas profissões sem regulamentação especial.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, II; CLT, arts. 511, §3º, 570 e 571; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.395, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 02.08.2006; TJES, Apelação Cível nº 038190028670, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 22.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000853-06.2021.8.08.0028, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 21.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 038190043802, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 19.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5000350-66.2021.8.08.0001

APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDMOMMES)

APELADO: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO - DR. FERNANDO ANTÔNIO LYRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDMOMMES)
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 13870274 do juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio , que, nos autos da “ação de cobrança de contribuição sindical” ajuizada pelo ora apelante, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Quanto às verbas sucumbenciais, foi o apelante, ora autor, condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais de id. 13870275 , aduz o apelante, preliminarmente, o direito à assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta que a sentença merece reforma, pois sua legitimidade decorre de registro sindical válido perante o Ministério do Trabalho, órgão competente para zelar pela unicidade, nos termos da Súmula 677 do STF. Afirma, ainda, que representa categoria profissional diferenciada, conforme o art. 511, §3º da CLT, o que constituiria exceção ao princípio da unicidade e justificaria o desmembramento da base sindical geral. Assim, pugna o provimento recursal para que, reformada a sentença, seja o Município recorrido condenado ao pagamento das contribuições sindicais dos servidores da referida categoria, com incidência das multas, adicionais, juros e correção monetária, conforme determinação do art. 600, da CLT, quanto aos anos de 2010 a 2014. Por fim, requer a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 13870279, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que a questão foi apreciada à fl. 56 dos autos e não foi objeto de impugnação ou revogação em primeira instância.

Assim, por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que o apelante, SINDMOMMES – SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ajuizou a demanda de origem buscando o reconhecimento da obrigatoriedade de retenção e repasse da contribuição sindical dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, dos respectivos servidores do MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO.

A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade do SINDMOMMES para representar os motoristas e operadores de máquinas do Município de Afonso Cláudio, sob o fundamento de que tal representação violaria o princípio da unicidade sindical.

Portanto, o cerne da irresignação recursal é o afastamento da referida ilegitimidade e a consequente condenação do ente público ao pagamento das contribuições sindicais e respectivos consectários.

Desde logo se ressalta que a pretensão recursal não merece acolhimento.

A questão demanda a ponderação entre o princípio constitucional da unicidade e a exceção legal das categorias diferenciadas no contexto específico do serviço público municipal.

Sobre o tema, o art. 8º, II da Constituição Federal estabelece que é livre a associação profissional ou sindical, vedando a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

Prosseguindo, os art’s. 570 e 571 da CLT dispõem:

Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único – Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades e Profissões.

Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente.

Em suma, qualquer atividade ou profissão poderá se dissociar do sindicato principal, formando um novo sindicato específico para representação de categorias específicas, “desde que ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente”.

Ademais, consoante o art. 511, §3º da CLT, “categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares”.

Portanto, embora o apelante sustente ser o legítimo representante das categorias de motoristas e operadores de máquinas do município apelado, o mesmo representa variado rol de profissões, como mecânicos, borracheiros, soldadores, eletricistas, além dos motoristas e operadores de máquina, de modo que não há circunstância especial para configurar a alegada representação de categoria profissional diferenciada.

Não bastasse, os servidores públicos estatutários que desempenham as funções dos cargos de motoristas e operadores de máquinas do MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO são regidos, assim como os demais servidores municipais, pelo Estatuto dos Servidores do Município de São Mateus (Lei Municipal n.º 1.448/1997), regimento jurídico específico.

Além disso, já são representados por sindicato específico da categoria que integram no âmbito do apelado (SISPMAC/ES - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Afonso Cláudio), atendendo ao que prevê o §3º, do art. 511, da CLT.

Neste tocante, imperioso ressaltar que o Pretório Excelso, no julgamento da ADI nº 3.395, já se manifestou no sentido de que a Constituição Federal não permite a criação de mais de um sindicato representativo da mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, mesmo no âmbito da Administração Pública.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do apelante.

No mesmo sentido, o entendimento perfilhado na sentença encontra amparo neste egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - REPRESENTAÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS - ENQUADRAMENTO SINDICAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, nos termos da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema 994, no âmbito do recurso extraordinário nº. 1.089.282. 2.
Restando evidenciado nos autos que o sindicato requerente representa diversas categorias não regulamentadas por leis específicas, não é possível concluir que a referida entidade sindical atue na defesa de categoria específica diferenciada, o que afasta sua legitimidade para o recebimento das contribuições sindicais pleiteadas.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190028670, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, § 1º DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS QUE SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Apelante ajuizou Ação de Cobrança de Contribuição Sindical perante a Justiça do Trabalho em 05/08/2016 para obter os valores postulados nos autos, com notificação do Município réu, nos autos da ação trabalhista, em 18/08/2016 e habilitação deste naquele feito em 21/09/2016. Entretanto, a Justiça Especializada declarou a sua incompetência para processar e julgar a demanda, com trânsito em julgado 25/02/2021, ocasião em que o Apelante ingressou com a presente demanda perante a justiça comum, cuja sentença que ensejou o presente recurso. 2. Nos termos do § 1º do art. 240 do CPC e do inciso I do art. 202 do Código Civil, a citação ocorrida no bojo da ação trabalhista interrompe o lapso prescricional para a cobrança dos valores supostamente inadimplidos pelo Recorrido, retroagindo à data da propositura da ação. 3. Com o afastamento da prescrição da pretensão autoral, em atenção à fase em que o feito se encontra e sendo desnecessária a produção de outras provas, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º do Código de Processo Civil, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento da ação de cobrança. Precedente do STJ. 4.
Diante da variedade de profissões englobadas pelo sindicato Recorrente (operadores de máquinas municipais, mecânico, borracheiro, soldador e eletricistas), não há falar em representação de categoria profissional diferenciada, notadamente porque nem todas são regulamentadas por legislação específica.
5. Entender de modo diverso ensejaria um verdadeiro desmembramento do princípio constitucional da unicidade sindical, pois os servidores apontados pelo Sindicato Apelante já se enquadram na categoria específica dos servidores públicos no âmbito do Município, sendo inadmissível a coexistência de ambos no mesmo território. 6. Recurso conhecido e provido, com aplicação da teoria da causa madura e improcedência dos pedidos inaugurais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000853-06.2021.8.08.0028, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDMOMMES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE LABORAM NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. ENQUADRAMENTO SINDICAL. REGRA GERAL NOS TERMOS DO ART. 570 DA CLT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 8 da Constituição Federal dispõe que É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [...] II é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 2. Ao regulamentar a matéria, o Art. 570 da CLT dispõe que Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 3.
Uma vez que os motoristas e operadores de máquinas já integram a categoria profissional dos servidores públicos do Município, o enquadramento sindical por especificidade já existe, nos termos do Art. 511, §3º, da CLT, respeitando-se, ainda, a base territorial restrita ao âmbito municipal.
4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190043802, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Por fim, no que tange à alegação de que o registro sindical concedido pelo Ministério do Trabalho seria suficiente para atestar a legitimidade da representação do apelante, tal argumento não merece prosperar.

O registro sindical é um ato administrativo que, embora dotado de presunção de legalidade, não se sobrepõe à análise do Poder Judiciário quanto à sua conformidade com os princípios constitucionais.

A competência do Ministério do Trabalho, referida na Súmula 677 do STF, é para proceder ao registro e zelar pela observância da unicidade, mas não para criar exceções a este princípio ou validar situações que o violem. Portanto, a presunção de legitimidade do registro é juris tantum, ou seja, relativa, podendo ser afastada no caso concreto quando se verifica que a representação pretendida entra em conflito com a organização sindical já existente e com a correta interpretação do ordenamento jurídico, como ocorre na hipótese dos autos.

Face ao exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

Consectário do desprovimento, majoro a verba honorária em 2% sobre a base de cálculo fixada na sentença, ressalvando a condição do apelante de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.